Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E FATURAS. INÉPCIA. INICIAL. INEXISTÊNCIA. ENTREGA DO PRODUTO. DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURA RECEBIMENTO. PEDIDOS COM INDICAÇÃO DO CLIENTE E DOS ITENS VENDIDOS, BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS. LEGALIDADE MONITÓRIA. REQUISITOS ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. COVID-19. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, §1o, inciso III do Código de Processo Civil, quando da leitura dos fatos narrados na exordial decorre conclusão lógica.
2. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de existência do direito de crédito que alega ter contra o devedor e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. Admite-se o ajuizamento de ação monitória instruída com notas fiscais quando demonstrada a existência do crédito e a entrega do produto ou a prestação do serviço.
4. As notas fiscais e as faturas, embora não tenham força executiva por ausência dos preenchimentos dos requisitos legais, constituem provas escritas dos débitos aptas a instruírem a ação monitória, uma vez demonstrada a efetiva entrega da mercadoria ao devedor.
5. Inicial da monitória cumprindo todos os requisitos descritos na lei, pois informou a importância devida, instruindo a demanda com a memória de cálculo, e o proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Em que pese as limitações de convívio social e de atividades comerciais em razão da pandemia da Covid-19, não se pode concluir, peremptoriamente, que a atividade específica da parte apelante/requerida ficou por ela impossibilitada de ser exercida.
7. Incumbe ao requerido fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não foi demonstrado nos autos.
8. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.